Tribunal: TJDFT
Processo: 0740178-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740178-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYDNER DREON TENORIO AGRAVADO: BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRYDNER DREON TENORIO contra decisão (ID 247805648) da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas requerida em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG S.A. e BANCO SANTANDER, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo agravante e determinou o recolhimento de custas iniciais. Em suas razões (ID 76411664), alega que: 1) a decisão deve ser reformada, pois a declaração da parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais goza de presunção de veracidade; 2) o juiz somente pode indeferir o benefício se houve elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais; 3) a garantia fundamental à assistência judiciária gratuita deve ser interpretada de forma a garantir eficácia máxima e não impor limitações à sua fruição; 4) é pensionista e o extrato do pagamento do benefício previdenciária demonstra que possui 10 consignações em folha; 5) após os descontos, recebe apenas R$ 1.762,00; 6) a renda é inferior a 5 salários mínimos; 7) possui gastos mensais de aproximadamente R$ 6.053,38; 8) a ação de superendividamento foi proposta em razão da precária situação financeira; 9) não há indício de que seja uma pessoa abonada. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento do feito. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela requerida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode pagar as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual da família. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.178, julgado em 17/09/2025, confirmou esse entendimento. A Corte fixou a seguinte tese: “i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade.” Na hipótese, o juízo, após a intimação do agravante para juntar novos documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, indeferiu o benefício da justiça gratuita. O indeferimento não se deu apenas com base em critério objetivo, mas decorreu da análise dos documentos juntados aos autos, especialmente da declaração de imposto de renda, que mostra patrimônio incompatível com a concessão do benefício. Não há razão para reforma do entendimento do juízo, pois, embora o recorrente receba benefício previdenciário, tem participação em sociedades empresárias, inclusive estrangeiras, e diversos imóveis, quitados. Além disso, não comprovou os gastos mensais relatados na planilha e não apresentou extratos bancários das diversas contas das quais é titular. INDEFIRO o efeito suspensivo e mantenho a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, como não houve citação, retornem os autos para julgamento do mérito do recurso. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator